Tribunal: TJDFT
Processo: 0715159-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715159-33.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705424-19.2024.8.07.0018 AGRAVANTE: M. J. C. G. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROSELI CANDIDA DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em vista das informações constantes da r. Decisão de ID n°58004889, bem como do parecer Ministerial de ID n° 193394130 (feito de origem), os quais consignaram que a tutela de urgência que compõe o objeto do presente recurso já foi deferida no feito de origem, intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da manutenção do interesse recursal. Em tempo, deferida a tutela almejada, intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora